Tribunal: TJDFT
Processo: 0711337-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0711337-41.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LORENA CONTREIRAS BRITO AGRAVADO: QUINTO ANDAR SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA, THAIS IMOBILIARIA E ADMINISTRACAO EIRELI - EPP, DIEGO INÁCIO MARCOLINO DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LORENA CONTREIRAS BRITO contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos autos da ação PJEC n. 0702312-59.2021.8.07.0014, proposta pela ora agravante em face de QUINTO ANDAR SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA e OUTROS. O presente agravo de instrumento fora interposto perante este Tribunal de Justiça e distribuído, aleatoriamente, a c. 7a Turma Cível e a esta Relatoria. Ocorre que, em conformidade com o art. 11 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso deve ser apreciado por Turma Recursal, e não por Turma Cível desta Corte. Confira-se: Art. 11. Compete à turma recursal: I – julgar: a) recurso inominado contra decisões definitivas ou terminativas proferidas nos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública, exceto a sentença homologatória de conciliação ou o laudo arbitral; b) apelação interposta contra sentença proferida em Juizado Especial Criminal, bem como contra decisão de rejeição de denúncia ou de queixa-crime; c) agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis; d) embargos de declaração opostos aos próprios acórdãos; e) exceções de impedimento e de suspeição de seus membros, do representante do Ministério Público que oficiar perante a turma recursal, bem como de juízes e de promotores de justiça que atuarem nas varas dos juizados especiais; f) agravos internos contra decisões monocráticas dos relatores e do presidente da turma recursal; (...) Assim sendo, DECLINO DA COMPETÊNCIA, em favor de um das Turmas Recursais dos Juizados Especiais. Distribua-se. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de abril de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator